Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO. FERRAMENTA “PREVJUD”. BUSCA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RESTRITO A AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
1. A pesquisa no sistema Prevjud é restrita a ações previdenciárias, como dispõe o sítio do CNJ na internet (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/).
2. Diante da natureza do crédito perseguido e da reconhecida impenhorabilidade legal das verbas salariais, a busca no Prevjud é medida ineficaz.
3. Agravo de instrumento não provido.